Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725801-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DA TRINDADE AGRAVADO: JOSE EDILSON ALVES MESEZES DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora